Tribunal: CARF
Processo: 10980.724824/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724824/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.642 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. UTILIZAÇÃO DE FORMULÁRIO EM
PAPEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA PER/DCOMP. INDEFERIMENTO.
Pedido de Ressarcimento realizado em formulário físico em vez do programa
PER/DCOMP, deve ser sumariamente indeferido nos termos da legislação que
regulamenta a matéria, visto que não comprovada a impossibilidade de
utilização do meio eletrônico.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Não cabe reparo a decisão que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte, com base em pagamento indevido ou a maior, sem a devida
retificação da DCTF.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PROCEDÊNCIA..
A aplicação da multa isolada de 50%, calculada sobre o valor do crédito objeto
de compensação não homologada (Lei no 9.430/96, art. 74, § 17 c/c § 15,
incluídos pela Lei no 12.249/2010) é cabível, visto que a norma esta vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se o crédito tributário exigido e determinando-se a
suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 74, § 18, da Lei no 9.430/1996, até o
julgamento definitivo do processo vinculado, quando seu valor deverá ser reapurado de acordo
com o decidido em tal processo, bem como observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 796.939, caso já tenha sido julgado em definitivo.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724824/2012-88
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724824/2012-88

Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Faço uso de trechos do relatório produzido pela Delegacia Regional de
Julgamento por ocasião do julgamento da Manifestação de Conformidade, que assim sintetizou
os fatos.
Trata o presente, de Pedido de Restituição apresentado por meio de formulário, com a
utilização de créditos oriundos de Pagamento Indevido ou a Maior do tributo PIS,
código da receita 8109, referente aos períodos de apuração de novembro/2007 a
dezembro/2008, em face da exclusão do valor do ICMS da base de cálculo da
contribuição, no valor de R$ 21.243,81.
Posteriormente o interessado transmitiu Declarações de Compensação por meio do
sistema PER/DCOMP, abaixo discriminadas, com utilização do crédito informado no
presente processo.
(...)
Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Curitiba – PR, (...),
indeferiu o Pedido de Restituição bem como, não homologou a compensação vinculada
a este processo sob o argumento de que não procede as argumentações do Contribuinte
sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição, não havendo previsão
leal para a referida exclusão. Também enfatiza que embora tenha refeito os cálculos da
apuração, não procedeu a retificação da DCTF para informar o novo valor do débito
apurado.
Em razão da não homologação das compensação foi lavrado Auto de Infração,
aplicando a exigência da multa isolada de 50% incidente sobre o montante do crédito
indevidamente compensado, nos termos do artigo 74, § 17 da Lei no 9.430/96.
Inconformado com a autuação o contribuinte apresentou impugnação, alegando
em síntese o seu direito ao crédito bem como questões de ordem constitucionais. A referida
impugnação foi julgada improcedente, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SUSPENSÃO
DE
DÉBITOS
DECLARADOS.
O instituto da compensação permite a suspensão de débitos quando regularmente
compensados.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Não cabe reparo a despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o
recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a
quitação de débito confessado.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724824/2012-88

BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. PIS. COFINS.
O ICMS integra a receita bruta da empresa e, não havendo dispositivo legal que assim
determine, não pode ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS e
COFINS.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2008
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos normativos regularmente editados.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA..
É cabível a aplicação da multa isolada de 50%, calculada sobre o valor do crédito objeto
de compensação não homologada (Lei no 9.430/96, art. 74, § 17 c/c § 15, incluídos pela
Lei no 12.249/2010).
Inconformado, o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário requerendo a
reforma do julgado e posteriormente juntou petição requerendo o reconhecimento do Recurso
Extraordinário no 574.706/PR e parecer SEI N.o 7698/2021/ME.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
O processo trata de pedido de restituição de valores recolhidos a título de
PIS/PASEP com compensação, em face da inclusão, na base de cálculo da contribuição, de
montante relativo ao ICMS, no período de novembro de 2007 a dezembro de 2008. O pedido foi
negado em razão do pedido ter sido feito por formulário e da disposição legal na qual não
constava tal exclusão, em consonância com o entendimento da Receita Federal à época do
julgado.
Diante das cópias que constam nos autos, o processo de restituição/compensação
foi juntado ao processo do auto de infração. Não se trata de apenso e sim de união dos dois
processos transformando-se em um só, conforme despachos de e-fls 115. Então o presente
processo trata tanto do direito a restituição e consequente compensação dos valores (e-fls 2 a 49),
quanto do auto de infração (e-fls 207 a 214).
O auto de infração foi lavrado, segundo relatório fiscal, pelas seguintes razões
que abaixo sintetizo:
3.3 — Para além de o contribuinte não ter direito à exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS, há que considerar, como se referiu no Despacho Decisório, que o
contribuinte, ao demonstrar o crédito a que julga ter direito, não o fez excluindo o ICMS
da base de cálculo do PIS, mas, simplesmente, calculando a restituição pretendida
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724824/2012-88

mediante aplicação da alíquota do PIS sobre o ICMS apurado. Um ICMS que, diga-
se, é um tributo dito, por dentro, que está embutido no preço cobrado da pessoa que
paga pela mercadoria ou serviço prestado.
3.3.2 - Com isto, manteve confessados, em DCTF, os débitos de PIS relativos ao
período em causa, cuja apuração considerou, na sua base de cálculo, o ICMS como
componente da receita bruta de vendas (que é o faturamento, pela definição do art. 1°, §
1°, da Lei n° 10.637/2002). Assim, todos os pagamentos feitos encontram-se
inteiramente alocados aos débitos confessados, e débito que se confessa e se mantém
confessado, enquanto ainda possível a retificação da DCTF, não pode dar ensejo a
restituição; e quando não mais possível a retificação da DCTF, dado o decurso do prazo
de cinco anos, é o caso de se considerar que o débito confessado encontra-se
definitivamente constituído e extinto com o pagamento que o quitou, nos termos do que
dispõe o art. 150, § 4°, da Lei n° 5.172/66.
3.3.3 — Mas o contribuinte não só não agiu dessa maneira, como, para além disso,
apurou crédito a restituir superior ao débito apurado, em todos os meses, à exceção de
um, conforme demonstrado no subitem 6.2 do Despacho Decisório (fl. 85), digo fl. 97.
(grifos meus)
6.2 – Por tais cálculos, o valor que o contribuinte pretende ver restituído é maior
que o que ele mesmo recolheu, pois, como se comprova na planilha a seguir,
enquanto recolheu R$ 8.833,46, solicita a restituição de R$ 15.112,11 (valores
originais).

3.4 — Não restando dúvida quanto à ausência do direito ao crédito pleiteado, e dado
que o contribuinte já o utilizou para compensar débitos, pelas DCOMPs constantes na
planilha a seguir, deve-se aplicar a penalidade prevista no § 17, art. 74, da Lei n°
9.430/96, incluído pelo art. 62 da Lei n° 12.249/2010, abaixo transcrito, qual seja, multa
isolada de 50% sobre o valor do crédito utilizado na compensação não homologada.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela
Lei n° 12.249, de 2010)
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724824/2012-88

§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Incluído pela Lei n° 12.249, de 2010)
Já o pedido de restituição/compensação foi negado porque o pedido foi feito em
formulário, ou seja, meio impróprio, e a época ainda não havia sido decidido na esfera judicial a
possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo das Contribuições, vejamos a síntese do
Despacho Decisório (e-fls – 94 a 99):
(...)
3.2 – Sua apresentação em formulário é hipótese só admissível quando a utilização do
referido programa não seja possível, impossibilidade esta caracterizada quando se
verifique a ausência da previsão da hipótese de restituição ou a existência de falha no
referido programa (art. 98, §§ 2° e 3°, da IN RFB n° 900/2008). Esta última (falha),
deverá ser demonstrada pelo contribuinte (§ 4° daquele mesmo dispositivo).
3.3 – O contribuinte não demonstra a existência de falha que, se houvesse, deveria estar
demonstrada na página impressa onde a mensagem de falha aparecesse. A tela impressa
apresentada pelo contribuinte, à fl. 18, não demonstra qualquer falha, mas apenas as
hipóteses de créditos passíveis de restituição.

3.4 – E, quanto à ausência da previsão da hipótese de restituição, como à frente se verá
(item 7 e seus subitens), não existe, já que se trataria de crédito oriundo de pagamento a
maior que o devido feito mediante DARF.
3.5 – Neste caso, então, o PER deveria ser considerado não formulado, conforme
determinava o § 1°, do art. 39, da IN RFB n° 900/2008.
3.6 – Ocorre, porém, que, nesta data, já vige a IN RFB n° 1.300/2012, a qual, em seu
art. 111, determina o indeferimento do PER, de forma sumária, quando, podendo ter
utilizado o programa PER/DCOMP para transmiti-lo, não o tenha utilizado. Ou seja,
não há, pela legislação vigente, amparo legal para considerar não formulado o PER.
Diante desta contingência, adota-se a legislação vigente nesta data, em relação ao
aspecto em causa neste item, dado considerar-se mais benéfica ao contribuinte.
DO CRÉDITO
4. O crédito, argumenta o contribuinte (fl. 2), decorre de inexistir no ordenamento
jurídico qualquer norma que autorize a cobrança de PIS sobre a obrigação fiscal
estadual (ICMS), razão pela qual, então, recalculou os valores devidos das exações,
expurgando o montante referente ao ICMS, pelo qual, então, entende fazer jus ao
ressarcimento da diferença encontrada (demonstrativos anexos), posto que houve
tributação indevida.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724824/2012-88

(...)
4.3 – A motivação quanto à restituição, portanto, está restrita ao que se referiu no item
4, acima, ou seja, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS. E não a defende de
forma mais aprofundada porque, muito provavelmente, não acredita na tese, pelo menos
na área administrativa. Afinal, o objetivo principal já está alcançado com a
protocolização do pleito, obtendo o número de um processo para, com ele em mãos,
transmitir DCOMP, pela via eletrônica, declarando a compensação de débitos que, nesta
condição, passam a estar quitados sob condição resolutória de sua posterior
homologação.
5. O pressuposto do contribuinte, de que o ICMS não poderia compor a base de cálculo
do PIS, não procede.
5.2 - A forma de apuração da base de cálculo do PIS está prevista nos art. 2° e 3° da Lei
n° 9.718/98. No § 2°, inciso I, do art. 3° estão previstas as exclusões admitidas na base
de cálculo, dentre as quais há previsão para exclusão do ICMS, sim, porém, apenas
quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos
serviços na condição de substituto tributário, o que não é o caso
aqui em tela.
5.3 – O ICMS, neste caso, é um imposto que está incluso no preço cobrado,
vulgarmente dito como um imposto por dentro. Ou seja, não é cobrado
destacadamente.
5.4 – Existem questionamentos na via judicial, sim, pretendendo a exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS, como é o caso, por exemplo, do Recurso Extraordinário n°
240.785, do STF, de 24/08 /06. Mas há, também, a Ação Declaratória de
Constitucionalidade n° 18, impetrada pela União, em 10/10/07, pela qual se objetiva,
justamente, ver declarada a constitucionalidade do art. 3°, § 2°, inciso I, da Lei n°
9.718/98. Não consta que já tenha havido decisão definitiva em relação a tais feitos.
5.5 – A base de cálculo do PIS, portanto, é o faturamento da empresa, assim entendido
como sendo a receita bruta, deduzidas as exclusões admitidas, dentre as quais não se
encontra o ICMS da pessoa jurídica na condição de contribuinte. Se o contribuinte, no
caso, pretende arguir a inconstitucionalidade de tal legislação, a via a ser utilizada não é
a administrativa, mas a judicial. A atividade da RFB é vinculada e, enquanto tal, deve
obedecer e fazer cumprir a legislação vigente.
5.6 – A argumentação do contribuinte de que inexiste no ordenamento
jurídico qualquer norma que autorize a cobrança do PIS
sobre a obrigação fiscal estadual (ICMS), portanto, não é cabível. Se
a intenção do legislador fosse nesse sentido – de que tal exação devesse ser excluída da
base de cálculo do PIS –, não a teria feito, como de fato fez, de forma restritiva, ou seja,
prevendo a sua exclusão apenas quando cobrado pelo vendedor dos bens
ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário. Afinal, quem pretende abranger o gênero não se restringe à espécie.
Diante dessas considerações, evidente que o desfecho do processo de restituição
será determinante para o processo de lançamento do auto, de modo que nos cabe
primordialmente analisar a questão posta do direito ao crédito, que contemporaneamente teve
alteração do critério jurídico em razão de decisão judicial vinculante ao CARF.
Conforme já detalhado acima, o pedido de restituição foi negado inicialmente em
razão de ter sido feito via formulário físico, sendo certo que restou afastada a possibilidade de
utilização do art. 113, §§ 2o e 3o da IN RFB 1300 DE 2012, porque o contribuinte poderia ter
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724824/2012-88

feito o pedido pela via eletrônica informando ter realizado pagamento indevido ou a maior.
Vejamos os termos restritivos da referida IN:
Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art.
113, não tenha utilizado o programa PER/DCOMP para formular o pedido.
(...)
Art. 113. Ficam aprovados os formulários:
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo sujeito passivo
somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso ou a
compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerido ou
declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no § 6o do
art. 21, no caput do art. 32 e no § 1o do art. 41, a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido programa,
bem como a existência de falha no programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação.
Entendo ser inviável superar o meio utilizado pela recorrente (pedido de
restituição em formulário), discorrendo sobre o formalismo moderado, assim atenuando um
“eventual rigor” dado pela norma instrutiva, quer seja pela “ausência de previsão da hipótese de
restituição no aludido programa”, bem como a “existência de falha no programa que impeça a
geração do PER/DCOMP”: a uma que a ora recorrente não demonstra qualquer falha no sistema,
mas apenas as hipóteses de créditos passíveis de restituição; a duas que o crédito pleiteado trata-
se de pagamento indevido ou a maior, hipótese prevista no Programa PER/DCOMP, que
independe da sua origem.
Por outro lado, ainda que se entendesse que o meio utilizado pelo Contribuinte foi
oriundo de mero equívoco de interpretação da norma e que para tanto deveria ser superado, cabe
trazer outros aspectos relevantes e impeditivos de se adentrar ao mérito do direito ao crédito com
base no RE 574.706/PR. Vejamos:
 O contribuinte, ao demonstrar o crédito a que julga ter direito, não o fez
excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS, mas, simplesmente,
calculando a restituição pretendida mediante aplicação da alíquota do
PIS sobre o ICMS apurado;
 O contribuinte manteve confessados, em DCTF, os débitos de PIS
relativos ao período em causa, cuja apuração considerou, na sua base de
cálculo, o que fez com que todos os pagamentos feitos encontram-se
inteiramente alocados aos débitos confessados. Como dito pela decisão a
quo: “débito que se confessa e se mantém confessado, enquanto ainda
possível a retificação da DCTF, não pode dar ensejo a restituição; e
quando não mais possível a retificação da DCTF, dado o decurso do
prazo de cinco anos, é o caso de se considerar que o débito confessado
encontra-se definitivamente constituído e extinto com o pagamento que o
quitou, nos termos do que dispõe o art. 150, § 4°, da Lei n° 5.172/66”.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724824/2012-88

 Por fim, o contribuinte apurou crédito a restituir (R$ 15.112,11) superior
ao débito apurado e confessado em DCTF (R$ 8.833,46), em todos os
meses, à exceção do mês de Nov./08, conforme demonstrado no subitem
6.2 do Despacho Decisório.
Dentro desse contexto fático, impõe-se a negativa do crédito e manutenção do
julgado de primeira instância.
No que se refere ao auto de infração, a multa isolada por compensação não
homologada, prevista no § 17, c/c § 15, do art. 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
ambos incluídos pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, resultante da conversão da Medida
Provisória no 472, de 15 de dezembro de 2009, têm a seguinte redação:
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010)
(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
Entendo pela manutenção da multa prevista no § 17, artigo 74 da Lei n.o 9.430/96,
eis que vigente a legislação com a sua previsão, em que pese o seu questionamento na Suprema
Corte. Isso porque, não dá para servir-se do que dispõe o RICARF1, no que diz respeito a
vinculação deste Conselho, quer seja pela falta do julgamento definitivo pelo STF do Recurso
Extraordinário no 796.939 (tema 736), em sede de repercussão geral.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE.
SUPOSTO CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.”
Nesse sentido, destaco que o legislador fez importantes alterações na legislação
que tratava da aplicação de penalidades, sendo pacífico no CARF a aplicabilidade do instituto da
retroatividade benigna nos casos que foram objeto dessas alterações legislativa, fato que não
ocorreu ao enquadramento legal atribuído ao presente processo, qual seja: § 17 do art. 74 da Lei

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724824/2012-88

no 9.430/96, que se manteve inalterado no que tange a tipificação da conduta, e sobre isso resta
bem delineado o acórdão n.o 3001-001.250, publicado em 10/08/2020, do Conselheiro Luis
Felipe de Barros Reche cuja ementa passo a transcrever:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/09/2010
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE
Pela aplicação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe foi dada
pela Lei no 12.249/2009, aplica-se multa isolada de 50% sobre o valor de crédito objeto
de declaração de compensação não homologada.
Não tendo a conduta deixado de ser tipificada como infração, nem tendo a nova redação
do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, feita pela Lei no 13.097/2015, lhe cominado
penalidade menos severa, não há de se falar em retroatividade benigna.
Ocorre, porém, que o §15, do artigo 74 da Lei no 9.430/96 foi revogado pela Lei
n.o 13.137, de 2015, vejamos:
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela
Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656,
de 2014) (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Revogado
pela Medida Provisória no 668, de 2015) (Revogado pela Lei no
13.137, de 2015) (Vigência)
Nesse sentido, não cabe a sua aplicação, ainda que a revogação tenha ocorrido
após o fato gerador, em respeito ao princípio da retroatividade benigna. Contudo, verifico que a
fundamentação se deu com base nos dois parágrafos (15 e 17), mas a multa só foi aplicada uma
única vez em 50%, conforme consta na e-fls 214.
Concluo, pela manutenção do Despacho Decisório, bem como do lançamento do
auto de infração, portanto, não cabendo ser reformada a decisão a quo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário mantendo o
crédito tributário exigido e determinando a suspensão da sua exigibilidade, nos termos da Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 18, até o julgamento definitivo do processo vinculado, quando seu
valor deverá ser reapurado de acordo com o decidido em tal processo, bem como observado o
que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 796.939, caso já
tenha sido julgado em definitivo.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.642 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724824/2012-88

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital